Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708600-72.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANAINA GOMES PEREIRA DE ASSIS APELADO: CAMILA OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID no 38786237. A embargada já foi intimada para contrarrazões aos embargos de declaração e já as apresentou. A petição de ID no 38697914 traz novos fundamentos em relação aos que foram apresentados nas razões dos embargos de declaração, cujo conhecimento é obstado pela preclusão consumativa. Assim, nada a prover quanto a esse petitório, sendo desnecessária nova intimação da embargada para contrarrazoar. Publique-se. Após, voltem conclusos para exame do recurso de embargos de declaração. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2022 14:56:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator